Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-64.2005.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000011-64.2005.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CERENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.310.614/0001-32 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PARUSOLO CERETTA - CPF: 191.939.980-15 (APELADO), GELSO VALDIR RHEINHEIMER - CPF: 246.882.230-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal, ao acolher exceção de pré-executividade, excluiu os sócios do polo passivo da demanda e fixou honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º-A, do CPC, considerando a extinção do processo pela quitação do débito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a fixação da verba honorária deve seguir o critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC, quando a exceção de pré-executividade limita-se à exclusão de sócio do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência atual do STJ (EREsp 1.880.560/RN) consolidou o entendimento de que, nas hipóteses em que a objeção de pré-executividade se restringe à ilegitimidade do coexecutado, sem impugnação do crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.
4. A exclusão do corresponsável da execução não representa vantagem patrimonial mensurável, justificando a inaplicabilidade dos critérios percentuais e a adoção da equidade como parâmetro justo e proporcional para o arbitramento da verba.

5. A adoção da orientação firmada em sede de embargos de divergência visa preservar a estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência, conforme preconiza o art. 926 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal. 2. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de embargos de divergência, prevalece sobre entendimentos anteriores das turmas, devendo ser observada pelas instâncias ordinárias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 90, § 4º; art. 924, II; art. 926.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 24.04.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da demanda e retificando a verba honorária anteriormente fixada, para estabelecer os honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil e, diante da quitação integral do débito informada pelo exequente, declarou extinto o feito com fulcro no artigo 924, II, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o disposto no artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil para retificar a verba honorária, afirmando que, no caso concreto, em que a exceção de pré-executividade visava unicamente à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, a fixação dos honorários deveria observar apenas a regra do artigo 85, § 8º, do CPC, mediante arbitramento por equidade, afastando-se a incidência dos parâmetros estabelecidos no § 8º-A.

Pontua que a jurisprudência tem reconhecido a inaplicabilidade do artigo 85, § 8º-A, do CPC nas hipóteses em que a causa exige a fixação por equidade, inclusive citando julgados que rejeitam a vinculação do arbitramento equitativo à tabela da OAB.

Menciona que, em caso semelhante, este Tribunal de Justiça entendeu ser legítima a fixação de honorários por equidade quando a exceção de pré-executividade se limita a afastar a legitimidade do coexecutado.

Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.265, firmou entendimento no sentido de que, acolhida a exceção de pré-executividade com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para afastar a aplicação do artigo 85, § 8º-A, do CPC, determinando-se a fixação dos honorários por equidade, com a redução pela metade, nos termos dos artigos 85, § 8º, e 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 324958881).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da demanda e retificando a verba honorária anteriormente fixada, para estabelecer os honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil e, diante da quitação integral do débito informada pelo exequente, declarou extinto o feito com fulcro no artigo 924, II, do mesmo diploma processual.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da empresa Cerenge Empreendimentos Ltda. e de seus sócios Humberto José Parusolo e Gelso Valdir Rheinheimer, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 478.017,87 (quatrocentos e setenta e oito mil, dezessete reais e oitenta e sete centavos).

No curso do processo, Humberto José Parusolo e Gelso Valdir Rheinheimer apresentaram objeção de pré-executividade, sustentando a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade tributária se limita exclusivamente à empresa executada, a qual promoveu o procedimento administrativo de compensação do débito, conforme documentação juntada pela própria exequente.

Alegaram que inexistem fundamentos legais para a desconsideração da personalidade jurídica ou para o redirecionamento da cobrança aos sócios, razão pela qual requereram a sua imediata exclusão do polo passivo da execução.

Ao examinar o incidente, o Magistrado singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Quanto à alegação de que o crédito estaria extinto em razão da compensação realizada, tenho que não ficou suficientemente demonstrada a efetiva quitação, já que o Estado exequente informou que o processo administrativo ainda estava em curso (Id. 119118736).

Em relação à insurgência acerca da cobrança do FUNJUS, tenho que os argumentos postos também não devem ser acolhidos.

De início, saliento que a Procuradoria Geral da República ingressou com uma ADI, autuada sob o número 6198, cujo objetivo é ver declarada inconstitucional o aludido dispositivo feito pela executada (artigo 120, inciso I, da Lei Complementar Estadual 111/2002).

Apesar de ainda restar pendente de julgamento de mérito, o pedido cautelar para suspensão da norma foi indeferido, demonstrando, portanto, indícios da sua validade.

Não bastasse, o artigo 2º da Lei 6.830/1980, dispõe que a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

[...]

Não é demais lembrar que em âmbito federal, a Lei 13.327/2016 dispõe, de igual forma, sobre as verbas de honorários e os encargos legais, sendo eles devidos aos respectivos advogados públicos.

Sobre o pedido de reconhecimento de todos os efeitos da compensação, extinguindo, assim, a execução, bem como acerca do pedido de prescrição intercorrente, tenho que melhor sorte não assiste à executada.

É pacífico o entendimento de que, enquanto pendente de apreciação pedido de compensação na via administrativa o crédito a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa. Nesse sentido:

[...]

Além disso, entendo que o pedido de reconhecimento de todos os efeitos da compensação, especialmente a extinção do crédito tributário, extrapola a via estreita da objeção/exceção de pré-executividade, ensejando a dilação probatória com a juntada do respectivo procedimento administrativo entre outros.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão dos sócios do polo passivo, colhe-se do processo que o ente exequente concordou com o pedido, requerendo a desistência em relação a eles.

Em casos tais, em que a peça defensiva visar unicamente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Isso porque, neste caso, não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (STJ, 1ª Seção. EREsp 1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24/4/2024).

É importante ressaltar que, apesar de existir outras insurgências da empresa executada, o crédito executado não é, propriamente, questionado.

Destarte, com base nas razões acima exposta, indefiro os pedidos postos nas exceções apresentadas; HOMOLOGO a desistência da execução em face dos sócios da empresa executada (art. 203, CTN).

Condeno o Estado de Mato Grosso, atento ao princípio da causalidade, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários sucumbenciais.

Calha salientar quanto ao pedido para não ser arbitrado honorários sucumbenciais em razão do FUNJUS que esta é, de fato, a orientação jurisprudencial, razão pela qual, caso a execução volte a correr ou caso seja extinta este processo em razão a efetiva compensação, deverá ser observado apenas o valor cobrado a título do FUNJUS, abatendo-se os honorários arbitrados (Id. 70443734 – Pág. 6).

Já quanto ao pedido revogação da penhora nos imóveis da executada, consoante o entendimento firmado quando do julgamento do Tema 1012 pelo Superior Tribunal de Justiça, fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

Por fim, sobre o pedido de penhora online, colhe-se do processo que já existe bens penhorados. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024/CNJ, estabelecendo, como condição da ação, o protesto do título ou outras medidas análogas, elencadas no parágrafo único do artigo 3º da aludida Resolução, razão pela qual, por ora, o INDEFIRO.

Diante disso, para o prosseguimento do feito, INTIME-SE o ente exequente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias preencha umas das condições, sob pena de extinção do processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 1º de outubro de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito.”. (id. 324958866).

Contra esse
decisum
foram opostos embargos de declaração, cuja decisão é a seguinte:

“[...] No mérito, assiste razão aos embargantes. De fato, ao fixar os honorários por equidade, a decisão embargada deixou de observar o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC, o qual determina que, nesses casos, devem ser considerados os parâmetros fixados pelo Conselho Seccional da OAB ou, alternativamente, o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, devendo prevalecer o critério mais vantajoso.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão e altero a parte dispositiva da sentença, que passa a ter a seguinte redação:

“Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que corresponde o valor da dívida atualizada. Contudo, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, reduzo os honorários pela metade.”

Superada essa questão, passo à análise do pedido de extinção da execução.

Nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento integral da obrigação impõe a extinção do processo executivo, a qual somente produz efeitos mediante declaração judicial, conforme previsto no art. 925 do mesmo diploma.

Considerando a manifestação expressa do exequente quanto à satisfação do débito, reconheço a perda do objeto da presente execução e, por conseguinte, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Ficam as custas processuais a cargo do executado, se regularmente citado.

Dê baixa na penhora da matrícula anotada no rosto dos autos (id. Num. 70443734 - Pág. 117).

Após o trânsito em julgado, procedam-se às baixas necessárias, inclusive de eventuais constrições, como penhora ou arresto, e arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

P. I. C.

Barra do Garças, 23 de junho de 2025.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”. (id. 324958874).

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade mostra-se, ou não, adequado ao caso em que houve o acolhimento da Objeção de Pré-executividade, com a consequente exclusão do sócio do polo passivo do Executivo Fiscal.

De início, cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2
o
e 3
o
, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, de relatoria do Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8
o
, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frise-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o executado – no caso, o sócio excluído – não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar, ainda, que o artigo 926,
caput
, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso em exame, a objeção de pré-executividade foi acolhida parcialmente, a fim de excluir os Recorridos do polo passivo da execução fiscal, reconhecendo-se a sua ilegitimidade para responder pelo crédito tributário em cobrança.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da
ratio decidendi
do EREsp 1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, é certo que o arbitramento da verba honorária por equidade revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

Dessa forma, não há dúvidas de que a fixação dos honorários advocatícios deve ser por equidade, visto que estará em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual e, portanto, a decisão recorrida merece reforma.

Nessa quadra, considerando que não houve complexidade técnica excessiva, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequado ao caso.

Desse modo, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais, por equidade, no montante acima indicado, ressalvada a redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso, a fim reformar a decisão recorrida, para arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, §8
o
, do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025